Tribunal: STF
Processo: ARE 1426067
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 56, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL— HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §20, 1 E IV, DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO - DECISÃO DOS JURADOS PELA CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS E ABSOLVIÇÃO DO OUTRO RÉU - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - CONFISSÃO ESPONTÃNEA - DECOTE ATENUANTE - NECESSIDADE - CONFISSÃO "QUALIFICADA" - OMISSÃO DE SOCORRO NA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - MAJORANTE - RECONHECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos vereditos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. 



    - Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea faz-se necessária a admissão da prática do fato imputado ao réu em denúncia, afigurando-se insuficiente a declaração parcial, permeada de ressalvas e divagações, não havendo que se falar em redução da pena. 



    - Impõe-se o reconhecimento da causa de aumento de pena pela omissão de socorro, nos termos dos arts. 129, §70, e 121, §41, do CP, para o agente que se queda inerte diante de situação lastimável da vítima, omitindo socorro diante de situação em que poderia agir. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 61).



    No recurso extraordinário (eDOC 64, p. 1-17), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a reforma do acórdão recorrido, que submeteu o ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao entender que o veredito absolutório foi contrário à prova dos autos.



    Nesse sentido, argumenta que (eDOC 64, p. 16):



    “A tese apresentada pela defesa de negativa de autoria foi acolhida pelos jurados, lastreou-se também no conteúdo das imagens do sistema da câmera do ‘Olho Vivo’ (câmera 14 - Av. João César de Oliveira/Praça Paulo Pinheiro Chagas), que neste momento é novamente colacionado do processo. Irretocável foi a decisão do Conselho de Sentença. 



    In casu a ‘prova’ oral arrebatada na fase inquisitorial e processual, oriunda exclusivamente dos amigos da vítima, viu-se aniquilada pelas imagens das mídias, ora citadas, que foram os pilares da argumentação da defesa nos debates e tréplica.”



    O recurso extraordinário foi inadmitido mediante aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF (eDOC 71).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, permite a reforma do veredito apenas quando constatada manifesta contrariedade entre a decisão tomada pelo Conselho de Sentença e as provas coligidas durante a instrução processual, respeitado o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    Não se autoriza, todavia, que tal instrumento processual seja utilizado como um meio irrestrito de reforma de decisões devidamente fundamentadas, em que a versão acolhida pelos jurados encontra correspondência no quadro probatório em análise. É dizer: não pode o Tribunal revisor, mediante reexame dos elementos colhidos ao longo da instrução processual, acolher pretensão contrária ao convencimento do Conselho de Sentença, quando subsidiado na prova dos autos.



    Acerca do tema, pertinentes são as ponderações lançadas pelo Min. Gilmar Mendes quando do julgamento do HC 176.933/PE, na ambiência da 2ª Turma deste Supremo:



    “[O] princípio de soberania dos veredictos está previsto constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF: 



    “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) c) a soberania dos veredictos;” 



    Trata-se de dispositivo fundamental para assegurar o respeito às decisões tomadas pelos jurados, de modo a limitar possíveis modificações por outras instâncias judiciais e por magistrados togados. Tal sistemática, entre outros efeitos, limita as possibilidades de reforma da decisão em sede recursal. 



    Como regra geral, a apelação autoriza ampla cognição sobre o decidido pelo julgador de primeiro grau com uma devolução integral ao Tribunal e, assim, é caracterizada como um recurso amplo e ordinário. Contudo, no Júri o sistema recursal apresenta peculiaridades.



    Nos termos do art. 593, III, CPP, a apelação contra sentença proferida em procedimento do Júri é cabível para impugnar: “a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Tal sistemática demarca um espaço reduzido para cognição pelo Tribunal de 2º Grau. Isso ocorre porque tal Corte é formada por desembargadores togados, de modo que a substituição da decisão dos jurados por acórdão proferido pelo colegiado de magistrados findaria por esvaziar a soberania dos veredictos dos juízes leigos (KURKOWSKI, Rafael S. Execução provisória da pena no júri: fundamentos políticos e jurídicos. D’Plácido, 2019. p. 63). 



    Entre as hipóteses previstas no inc. III do art. 593 do CPP, a única que permite certo espaço para que o Tribunal de 2º Grau reexamine o mérito da decisão dos leigos sobre autoria e materialidade é aquela prevista na alínea “d”: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Nesse caso, se os desembargadores togados entenderem que a decisão dos jurados leigos se deu de maneira manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, uma vez evidenciada a falta de justificação probatória, podem os julgadores togados anular o primeiro julgamento e submeter o imputado a novo Júri, nos termos do § 3º do referido artigo. 



    Na doutrina, afirma-se majoritariamente que o Tribunal pode cassar a decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo tal dispositivo interpretado de modo restritivo para resguardar a soberania dos veredictos: 



    “(...) só será passível de cassação pelo tribunal de segunda instância a decisão dos jurados no caso de toda prova indicar num sentido (por exemplo, a absolvição), e o conselho de sentença decidir em sentido oposto (por exemplo, a condenam o acusado). Se as provas indicam duas possíveis soluções, cada uma delas admissível segundo determinado seguimento da prova, a decisão dos jurados que opte por qualquer uma delas não pode ser considerada arbitrária e manifestamente contrária à prova dos autos”. (BADARÓ, Gustavo H. Manual dos Recursos Penais. RT, 2016. p. 234) 



    Ou seja, trata-se de recurso limitado, em prol da soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente.”



    Em sentido próximo, por ocasião deste mesmo julgamento, sustentei que a leitura constitucional do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal não autoriza que o Tribunal de apelação substitua o Tribunal do Júri na atividade judiante, ou seja, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. Pelo contrário, a valoração da força probante de uma versão constante nos autos integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri. Assim, caso haja lastro probatório mínimo e não seja a decisão do Conselho de Sentença incompatível com a Constituição Federal, esta deve prevalecer, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). Confira-se: 



    “[…] Como se observa, o recurso de apelação com fundamento na alínea “d” é, sem dúvidas, controverso, mas ele, em si, não desafia a cláusula da soberania dos vereditos, a menos não na forma como ela foi constitucionalmente assegurada. 



    Quando, então, seria possível afirmar que há violação da soberania? Além das hipóteses em que lei venha a – inconstitucionalmente – autorizar o Tribunal ad quem a julgar em substituição à decisão do Tribunal do Júri; também nos casos em que, embora sem lei, o Tribunal de apelação substitui-se na atividade judiante, isto é, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. 



    Não é possível, portanto, que o Tribunal que julga a apelação possa valorar a prova de forma distinta e, com isso, julgar de forma diferente da que julgou o Tribunal do Júri. O efeito devolutivo do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo de racionalidade da decisão.



    Como já dito, não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. Se é certo que o Tribunal do Júri guarda distinções em relação à atividade judicial típica, não deixa de ser também um julgamento, isto é, a aplicação de uma norma jurídica a um caso particular e, como tal, deve guardar um mínimo de racionalidade e de objetividade. A importante tarefa de julgar não pode ser um jogo dados.



    [...]



    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável. 



    [...]



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos, o recurso de apelação assentou a imprestabilidade do depoimento pessoal para justificar a absolvição dos pacientes. Ocorre, no entanto, que o depoimento pessoal constitui meio de prova (art. 185 do Código de Processo Penal) e direito do acusado (Artigo 14.3, “d”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos). A valoração da força probante desse depoimento é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação reverter a decisão, salvo se também se demonstrasse, a partir dos elementos da apelação, que não estão presentes causas de justificação ou de exculpação.”



    Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.



    Na hipótese, observo que o Conselho de Sentença decidiu por absolver o ora recorrente por entender não demonstrada a autoria delitiva, tendo a respectiva sentença se fundamentado nos seguintes termos (eDOC 44, p. 1):



    “CÉLIO GOMES DA SILVA, JONAS MOREIRA MARTINS e JONATHAS ELVIS DO CARMO foram pronunciados nas sanções do art. 121, § 2º, II, combinado com art. 29, caput, ambos do Código Penal. 



    Submetidos a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, nesta data e, após a votação dos quesitos, por mais de três votos, o Conselho de sentença: a) condenou o acusado Jonas nos termos da pronúncia; b) em relação ao acusado Célio, reconheceu a materialidade, o nexo causal, mas não reconheceu a coautoria; c) em relação ao acusado Jonathas, reconheceu a materialidade, o nexo causal, a coautoria, mas negou que o acusado tenha agido com dolo de matar ou tenha assumido o risco de provocar o resultado morte. 



    Ante a decisão soberana do Conselho de Sentença: a) SUBMETO JONAS MOREIRA MARTINS às sanções do art. 121, § 2º, II, combinado com art. 65, III, "d" todos do Código Penal; b) SUBMETO JONATHAS ELVIS DO CARMO às sanções do art. 129, § 3º, combinado com art. 65, III, "d", ambos do Código Penal; c) ABSOLVO o acusado CÉLIO GOMES DA SILVA em relação ao crime de homicídio consumado qualificado. 



    (...)”



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à apelação ministerial para anular o veredito absolutório e determinar a submissão do ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, fundamentando-se nos seguintes termos (eDOC 56, p. 5-31, grifei):



    “Como cediço, os veredictos populares somente podem ser desconstituídos, remetendo o réu a novo julgamento, quando aviltantes à prova referente ao fato criminoso, sendo defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de assento constitucional (art. 593, §3 1 , última parte, do Código de Processo Penal). 



    Aludido Conselho de Sentença é livre na escolha da solução que lhe pareça mais justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica. Só se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando o conjunto probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, constituindo ela numa aberração, porque divorciada daquele (conjunto probatório). E desde que a parte perdedora faça uma prova consistente que a decisão dos jurados aconteceu por motivos espúrios e não racionais. 



    (...)



    Feitas tais considerações, volvendo ao caso dos autos, verifica-se que os acusados, em ambas as oportunidades em que foram ouvidos, na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório, negaram ter matado a vítima, vejamos:



    (...)



    Malgrado as alegações e versões apresentadas pelos acusados, examinando com acuidade as provas carreadas aos autos, entendo que o pleito do réu J.E.C. não deve prosperar, haja vista que a decisão dos jurados encontra o necessário amparo probatório, eis que as alegações dos réus não se encontram em consonância com as demais provas produzidas nos autos, não passando de mero subterfúgio para se eximir da responsabilidade pelo crime. 



    Isso porque, segundo se depreende dos autos, as provas orais produzidas no inquérito policial e também na fase processual sumariante, a autoria dos réus J.E.C. e J.M.M. foi embasada nas imagens captadas por circuito fechado de televisão, denominado CFTV, inserido na referida boate, fornecidas pela testemunha B.A.N., proprietário do estabelecimento. 



    Com efeito, a partir das imagens e em conjugação com os depoimentos testemunhais, foi possível identificar os autores das agressões perpetradas e toda a dinâmica delitiva relatada na exordial acusatória. 



    Nesse sentido, são os depoimentos das testemunhas A.N.M.P.C. e F.G.R., que presenciaram toda a ação delitiva, sendo testemunhas oculares dos acontecimentos, confira-se:



    (...)



    No mesmo sentido são os relatos das testemunhas L.A.C. e P.C.R.A. que estavam no local no momento dos fatos e presenciaram os acontecimentos:



    (...)



    A corroborar os relatos das testemunhas que estavam envolvidas no incidente que culminou com a morte da vítima, colaciona-se os depoimentos da testemunha M.T.C.P., funcionário da boate, local dos fatos, que presenciou os acontecimentos e descreveu a dinâmica delitiva: 



    (...)



    Não bastasse isso, a testemunha R.M.G., ouvida em juízo afirmou que presenciou os fatos e que os acusados já saíram da boate com objetivo de iniciar uma briga, pois o ofendido e seus amigos já estavam do lado de fora da boate e quando os réus saíram, já foram diretamente em direção á vítima:



    (...)



    Nos relatos acima transcritos, as testemunhas narram em minúcias como se deram os fatos, descrevendo o modus operandi dos agentes. Restou esclarecido que os agentes agrediram inicialmente a vítima e, em seguida, passaram a agredir seus amigos, sendo que o acusado J.M. ficou livre para finalizar as agressões em face da vítima, ceifando sua vida. 



    Corrobora a narrativa acima transcrita o depoimento do policial militar condutor do flagrante, M.L.S.J. que, na fase apuratória afirmou:



    (...)



    Da mesma forma, a testemunha P.H.A.S., afirmou em juízo que presenciou as agressões e que, inclusive, filmou parte dos atos delitivos que resultaram na morte da vítima, vejamos: 



    (...)



    Destarte, a autoria dos acusados restou demonstrada, de forma indubitável pelos depoimentos firmes, coerentes e uníssonos das testemunhas que presenciaram os fatos, eis que relataram que os três acusados iniciaram uma intensa agressão em face da vítima e de seus amigos, bem como foi embasada nas imagens captadas por circuito fechado de televisão, denominado CFTV, inserido na referida boate, nos vídeos de populares gravados em aparelhos celulares e juntados aos autos e também pelas câmeras do Olho Vivo que captaram os fatos. 



    Através de todas as imagens juntadas aos autos, restou demonstrada a autoria e materialidade dos fatos, de forma que, nesse enfoque, há embasamento probatório nos autos para o veredicto dos jurados quanto aos acusados J.E.C. e J.M.M. que não se mostra absurdo ou manifestamente contrário às provas coligidas. Diante dos fatos apresentados ao Conselho de Sentença, este optou por uma versão que tem sim respaldo em prova testemunhal, motivo pelo qual não há como cassar a decisão ao argumento de que ela se encontra manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Em síntese, a decisão não afrontou a prova. Pelo contrário, nela se baseou.



    De sorte que não há que se falar em cassação da decisão proferida pelo emérito Conselho de Sentença, nos termos da Súmula ri. 28 deste egrégio Tribunal. 



    Noutro norte, em que pese a soberania das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri - juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, como prevê o ad. 50 , XXXVIII, da CF/88, se manifestamente contrária à prova dos autos, desafiará cassação pelo Tribunal de Justiça, que remeterá o réu a novo julgamento popular. 



    In casu, tenho que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o apelado C.G.S. realmente não encontra respaldo na prova coligida aos autos, razão pela qual não há como mantê-la. 



    Conforme inúmeros depoimentos colhidos nos autos e transcritos acima, aliados a todas as imagens captadas no dia dos fatos, tem-se que o acusado C. G. S. participou ativamente da briga envolvendo os acusados e a vítima e, portanto, a sua absolvição está contrária as provas colhidas. 



    Não se desconhece que o princípio do livre convencimento íntimo e o da livre apreciação das provas dos jurados, todavia, não pode se decidir de forma arbitrária. 



    Forçoso assim reconhecer que a decisão dos jurados, quanto ao réu C. G. S. é manifestamente contrária à prova dos autos e, portanto, não pode subsistir, segundo tranquilo entendimento jurisprudencial, como se vê das ementas abaixo:



    (...)



    Com tais considerações, com fulcro no ad. 93, inciso IX da Constituição da República, c/c ad. 155 do Código de Processo Penal e com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, conheço dos recursos, nego provimento ao apelo defensivo e dou provimento ao recurso do Parquet para: 



    - Anular o julgamento, cassando a decisão do Tribunal do Júri que absolveu o apelado, C.G.S.., da prática do delito de homicídio qualificado narrado na denúncia, determinando que seja ele submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com a observância das formalidades legais;



    (...)”



    Como se observa da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, havia nos autos duas versões possíveis: uma, trazida pela defesa, em que se negava a autoria delitiva imputada ao réu; e outra, formulada pelo Ministério Público, aduzindo que o crime doloso contra a vida em apuração foi cometido pelo ora recorrente, juntamente com os outros dois acusados. 



    O Tribunal do Júri acolheu a primeira versão e respondeu negativamente ao quesito da autoria em relação ao ora recorrente. A seu turno, o Tribunal local, ao julgar o recurso de apelação, acolheu a segunda versão, dando preponderância aos depoimentos testemunhais, de maneira a prejudicar as demais provas carreadas nos autos, também utilizadas pelo Conselho de Sentença para se chegar à absolvição por negativa de autoria. 



    Entretanto, não é dado ao Tribunal de apelação se substituir ao Tribunal do Júri no exame e valoração das provas dos autos. O juízo de convencimento acerca das provas e do valor a ser atribuído a cada uma delas compete, única e exclusivamente, ao Conselho de Sentença, por mandamento constitucional. 



    Dessa forma, por estar a decisão do Tribunal do Júri amparada em lastro probatório mínimo, esta deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal N° 1.007916013555-8/005), restabelecendo-se, por consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o ora recorrente (Processo n. 0079.16.013555-8). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente